Tribunal: TJSP
Processo: 2229788-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção antecipada de prova pericial em ação de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na necessidade de produção antecipada de prova pericial para

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção antecipada de prova pericial em ação de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na necessidade de produção antecipada de prova pericial para comprovar vícios construtivos e riscos à segurança do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de prova pericial não se justifica, pois não há demonstração de risco à realização da prova ao longo do processo, nem que sua antecipação viabilizaria acordo ou evitaria a demanda. 4. Os laudos extrajudiciais apresentados são suficientes para a análise da tutela antecipada, sendo a perícia técnica mais adequada à fase processual pertinente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Decisão mantida. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de prova pericial requer demonstração de risco à sua realização futura ou potencial para viabilizar acordo, o que não se verificou no caso. 2. Laudos extrajudiciais podem ser suficientes para análise de tutela antecipada